Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600303-98.2020.6.16.0166
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUIZ PEREIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: LUIZ PEREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600303-98.2020.6.16.0166

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600303-98.2020.6.16.0166
Assuntos: Improbidade Administrativa, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600303-
98.2020.6.16.0166 (DRAP n.º 0600302-16.2020.6.16.0166), que julgou procedente a impugnação ao
registro de candidatura interposta pelo Ministério Público Eleitoral, bem como, a impugnação
interposta pelo PSDB de Ibema-PR, via de consequência, indeferiu o registro de candidatura de
Luiz Pereira, relativo as eleições majoritárias de 2020, nos termos do artigo 1º, I, l, da LC 64/90 e do
artigo 58, da Resolução 23.609/2019. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral e pelo Partido
da Social Democracia Brasileira - PSDB - do município de Ibema-PR ao registro de candidatura de
Luiz Pereira, ao cargo de Prefeito, pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de Ibema-
PR, sob o fundamento de que o pretenso candidato não possui uma das condições de
elegibilidade, em razão da decisão judicial transitada em julgado no Processo de Ação Civil Pública
por Ato de Improbidade Administrativa n. 0000860-04.2008.8.16.0065, que suspendeu seus direitos
políticos e que o impugnado, com vistas a sua pretensa candidatura, ajuizou Ação Rescisória cc.
Tutela Liminar de Urgência (autos n. 0044286-47.2020.8.16.0000), objetivando a suspensão dos
efeitos da referida decisão, em especial quanto a suspensão dos direitos políticos, porém, a liminar
foi negada e está inelegível, haja vista que foi condenado, em decisão proferida pelo Tribunal de
Justiça do Paraná, pela prática de crime tipificado no artigo 1º, II, do DL 201/67, nos termos do art.
14, § 9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº 64/1990, com a redação da
LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), cuja pena imposta foi extinta por força do Decreto 8615/2015
em 16/08/2016, mas está inelegível, tendo em vista que ainda não transcorreu o prazo de oito anos
subsequentes ao cumprimento ou extinção da pena, conforme previsto no art. 1º, I, e, da LC nº
64/1990). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ PEREIRA (RECORRENTE)
GÉSSICA PAOLA SANDRIN (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ SBERZE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DO MUNICIPIO
DE IBEMA/PR (RECORRIDO)
EDEMILSON PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
RICARDO SANTOS DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17379
116
05/11/2020 19:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.790

RECURSO ELEITORAL 0600303-98.2020.6.16.0166 – Ibema – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: LUIZ PEREIRA
- OAB/PR75576
ADVOGADO: GÉSSICA PAOLA SANDRIN
- OAB/PR0052254
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SBERZE
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DO MUNICIPIO DE IBEMA/PR
- OAB/PR31921
ADVOGADO: EDEMILSON PINTO VIEIRA
- OAB/PR0076224
ADVOGADO: RICARDO SANTOS DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO
QUE CONDENOU O RECORRENTE
POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ART. 10 DA LEI 8.429/92. SUSPENSÃO
DOS DIREITOS POLÍTICOS PELO
PRAZO DE 8 (OITO) ANOS. AUSÊNCIA
DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
O mero ajuizamento de ação rescisória não
tem o condão de afastar os efeitos da
condenação à sanção de suspensão dos
direitos políticos em ação por improbidade
administrativa.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 17379116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 19:16:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110519131854900000016794442
Número do documento: 20110519131854900000016794442

Curitiba, 04/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Luiz Pereira em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 166ª Zona Eleitoral de Catanduvas/PR, que julgou procedente a
impugnação e indeferiu seu registro de candidatura em razão de inelegibilidade decorrente de
condenação por improbidade administrativa.
Sustenta o recorrente que a sentença merece ser reformada, haja vista que ainda
resta pendente o julgamento da Ação Rescisória que discute sua inelegibilidade.
Em contrarrazões (id. 12812066), o Ministério Público Eleitoral opinou pela
manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral, ao fundamento de que houve o trânsito em
julgado da sentença em 20 de março de 2020, manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral.
É o relatório.

VOTO

O presente Recurso Eleitoral é tempestivo, visto que houve publicação no Mural
Eletrônico em 18/10/2020 e o protocolo das razões em 21/10/2020, nos termos do art. 58, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade o recurso deve ser conhecido.
Extrai-se das razões recursais que o recorrente busca o deferimento de seu
registro de candidatura sustentando que sua inelegibilidade ainda está sendo discutida em
Ação Rescisória.
A respeito das condições de elegibilidade José Jairo Gomes faz importantes
apontamentos:
Elegibilidade reflete as ideias de cidadania passiva. Trata-se da aptidão de ser eleito ou
elegido. Elegível é o cidadão apto a receber votos em um certame, que pode ser escolhido
para ocupar cargos político-eletivos. Exercer a capacidade eleitoral passiva significa
c a n d i d a t a r - s e
a
t a i s
c a r g o s .
(
.
.
.
)
Num. 17379116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 19:16:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110519131854900000016794442
Número do documento: 20110519131854900000016794442

Pleno exercício dos direitos políticos – para que o cidadão esteja no pleno (i.e., total, integral)
, é mister que cumpra todas as obrigações político-eleitorais
gozo dos direitos políticos
exigidas pelo ordenamento jurídico. Essa situação é certificada pela Justiça Eleitoral, que
expede uma certidão de quitação eleitoral. Se a certidão for negativa, significa que o cidadão
não estará no pleno gozo dos direitos políticos – o que lhe impede de exercer sua cidadania
. (Jairo, GOMES, J. Direito Eleitoral Essencial.
passiva e, portanto, registrar sua candidatura
Grupo GEN, 2018, não destacado no original)
O art. 14, § 3º, da Constituição dispõe a respeito da necessidade do sujeito estar
em pleno exercício dos direitos políticos para poder se candidatar, vejamos:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(
.
.
.
)
§
3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(
.
.
.
)
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
Nesse sentido, o cidadão que tiver seus direitos políticos suspensos perde tanto
sua capacidade eleitoral passiva como a ativa, de modo que não resta dúvidas, no presente
caso, da ausência das condições legais de elegibilidade do recorrente.
Compulsando os autos, verifica-se que houve o trânsito em julgado da decisão
que manteve a sentença e condenou o recorrente por improbidade administrativa e
suspendeu seus direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos, nos termos do art. 10 da Lei
8.429/92 (ids. 12810716 e 12810366).
Quanto à alegação de "pendência" de julgamento de Ação Rescisória destaco
que, conforme o previsto no art. 969 do CPC, ela não suspende os efeitos da decisão
rescindenda, ou seja, a decisão continua a gerar efeitos mesmo após a propositura da
rescisória, veja-se:
Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão
rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que para concessão de
efeito suspensivo na Ação Rescisória é necessária a demonstração de concomitante do fumus
e do
vejamos:
boni iuris
periculum in mora,
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. PREFEITO. PENALIDADE. SUSPENSÃO DOS
DIREITOS POLÍTICOS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL DE
LEI. INJUSTIÇA NA INTERPRETAÇÃO DOS FATOS. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. EFEITO
SUSPENSIVO
AO
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS.
I - Inicialmente deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo, diante da ausência dos
Para que se defira o pedido de tutela provisória de urgência e, assim, seja
requisitos.
concedido efeito suspensivo a recurso especial, bem como ao agravo em recurso especial, é
necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o
periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada
Num. 17379116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 19:16:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110519131854900000016794442
Número do documento: 20110519131854900000016794442

probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao
direito da parte, o que não é o caso dos autos (art. 300, caput, do CPC/2015).
II - Esta Corte tem o entendimento consolidado de que não há fumus boni iuris, quando não
há probabilidade de êxito do recurso III - Na origem, trata-se de ação rescisória objetivando
suspender a execução dos efeitos da condenação à sanção de suspensão de direitos
políticos de Prefeito, pelo prazo de 5 anos, com a desconstituição da sentença proferida para,
no
novo
julgamento,
ser
afastada
essa
sanção.
(
.
.
.
)
XI - Agravo interno improvido, prejudicada a petição de tutela provisória para concessão de
e f e i t o
s u s p e n s i v o
d e
f l s .
7 2 5 - 7 4 7 .
[AgInt no REsp 1869637/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe
21/09/2020, não destacado no original]
Dessa forma, não havendo nos autos notícia de suspensão da decisão que lhe
suspendeu os direitos políticos, não há que se falar a respeito de julgamento "pendente" de
Ação Rescisória.
É pacifico o entendimento jurisprudencial a respeito da impossibilidade de se
deferir o registro de candidatura quando o sujeito não se encontra no pleno gozo de seus
direitos políticos.
Cito, por todos, o seguinte julgado:
ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ESPECIAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. VEREADOR. ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/90. ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS. TRÂNSITO EM JULGADO. INELEGIBILIDADE. INCIDÊNCIA. APÓS O
C U M P R I M E N T O
D E
T O D A S
A S
P E N A S .
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica quanto à incidência da LC nº 135/10 em
situações já consolidadas e pretéritas a sua vigência, nos termos do que restou declarado
pelo STF nas ADCs nos 29 e 30 e na ADI nº 4.578/DF. Precedentes.
2. A suspensão dos direitos políticos, no caso de condenação por ato doloso de improbidade
administrativa, que importe lesão ao Erário e enriquecimento ilícito, opera-se a partir do
trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 20 da Lei nº 8.429/92 e do art. 15, V, da
CF), perdurando seus efeitos até o cumprimento da pena, sendo, portanto, uma
. Já a inelegibilidade prevista na alínea l do inciso I do art. 1º da
consequência dessa sentença
LC nº 64/90, por sua vez, é um efeito secundário dessa condenação.
3. Conforme estabelece a parte final da referida alínea l, somente após o cumprimento de
todas as penas decorrentes de sentença condenatória ou de decisão colegiada - que
suspendeu os direitos políticos do candidato (art. 37, § 4º, da CF) -, que o prazo de 8 anos da
inelegibilidade
em
questão
começará
a
fluir.
Precedentes.
(
.
.
.
)
5. Recurso desprovido, para manter o indeferimento do registro de candidatura.
[REsp nº 13021, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJE, Tomo 92, Data 12/05/2017, Página 29]
Num. 17379116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 19:16:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110519131854900000016794442
Número do documento: 20110519131854900000016794442

Conforme o disposto no art. 20 da Lei 8.429/92, a suspensão dos direitos políticos
só produz efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o que ocorreu em
20/03/2020.
Dessa forma, ante à evidente ausência de uma das condições de elegibilidade, o
pedido formulado pelo recorrente não prospera, nos termos do art. 14, § 3º, da Constituição.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600303-98.2020.6.16.0166 - Ibema - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: LUIZ PEREIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: GÉSSICA PAOLA SANDRIN - PR75576, ANDRE LUIZ SBERZE - PR0052254 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1, COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DO MUNICIPIO
DE IBEMA/PR - Advogados dos(a) RECORRIDOS: EDEMILSON PINTO VIEIRA - PR31921,
RICARDO SANTOS DE SOUZA - PR0076224
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17379116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 19:16:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110519131854900000016794442
Número do documento: 20110519131854900000016794442